Tribunal: TJBA
Processo: 0304447-90.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304447-90.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rodrigo Santos da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, condenando o réu também pelo crime de associação para o tráfico e afastou a benesse do tráfico privilegiado. O Apelo defensivo foi p
arcialmente conhecido e desprovido
.

2. O embargante alegou omissão do acórdão por não reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito

(art. 16, da Lei 10.826/2003

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se
a decisão embargada deixou de reconhecer o advento da prescrição retroativa quanto ao delito previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003; e (ii) saber se
ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, bem como o trânsito em julgado para a acusação quanto a este crime específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase processual, sendo dever do magistrado decretá-la de ofício quando verificada sua ocorrência.

5. O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não se insurgiu contra a condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, operando-se o trânsito em julgado para a acusação neste ponto. Assim, a pena a ser considerada para o cálculo da prescrição é aquela fixada na sentença e confirmada no acórdão, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

6. A pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão prescreve no prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

7. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia em 14/01/2015 e a publicação da sentença condenatória em 16/01/2024 ultrapassou o prazo prescricional de 08 anos, caracterizando a prescrição retroativa.

8. Reconhecida a prescrição retroativa,
necessário se faz o redimensionamento das penas do ora Embargante para 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e

1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 69, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer fase processual. 2. Havendo concurso de crimes e não tendo o recurso da acusação se insurgido contra a condenação por um deles, opera-se o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação a este delito, tornando a pena nele fixada o parâmetro para a análise da prescrição. 3. Configura-se prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassa o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal para a pena efetivamente aplicada e transitada em julgado para a acusação".

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º e 119; CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº
0304447-90.2014.8.05.0150
, sendo embargante
RODRIGO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em

CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

a fim de declarar extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.